Tribunal: TJDFT
Processo: 0704193-91.2018.8.07.0009
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXERCÍCIO DA POSSE IMEDIATAMENTE ANTERIOR AO ESBULHO. AUSÊNCIA DE PROVA. PRETENSÃO INVIÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Proteção possessória demanda prova do exercício da posse em momento imediatamente anterior à prática do esbulho.
2. Resta evidenciada a perda da posse, na hipótese em que o possuidor anterior deixa de exercer atos possessórios por mais de dez anos, além de se abster de retomar a coisa após tomar ciência do esbulho. Inteligência dos artigos 1.223 e 1.224 do Código Civil.
3. Inviável a tutela em favor do possuidor anterior, quando esse não comprova os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil (posse, o esbulho, a data do esbulho e a perda da posse), enquanto o possuidor atual faz prova de residir no imóvel há mais de dez anos.
4. Recurso conhecido e não provido.